Tribunal: TJDFT
Processo: 0713693-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713693-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON RODRIGUES DOMINGOS AGRAVADO: RITA VERONICA DE SOUSA ROCHA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por AILTON RODRIGUES DOMINGOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por RITA VERÔNICA DE SOUSA ROCHA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado. Aduz o agravante que apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ineficácia do título executivo, em razão do alegado descumprimento contratual pela exequente, que não teria quitado as parcelas de financiamento junto à Caixa Econômica Federal nem os débitos anteriores relativos ao veículo objeto da avença. Expõe, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a possibilidade de conhecimento da exceção sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, sustentando que a nulidade do título pode ser constatada de plano, apenas com a análise do contrato e documentos acostados aos autos. Salienta que a obrigação de quitação das parcelas do financiamento e dos débitos anteriores era essencial para a validade do contrato, e que o descumprimento dessa obrigação configura condição resolutiva implícita, afastando a exigibilidade do crédito. Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e do inadimplemento substancial, favorecendo o enriquecimento ilícito da agravada. Argumenta que a exceção de pré-executividade é o meio processual adequado para a análise da matéria, especialmente diante do encerramento do prazo para apresentação de embargos à execução, o que, segundo defende, impediria o executado de exercer seu direito de defesa caso não seja admitida a exceção. Invoca jurisprudência deste Tribunal para reforçar a possibilidade de análise de nulidade do título executivo mediante exceção de pré-executividade, quando evidenciada a sua ineficácia de plano, sem necessidade de fase instrutória. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o prosseguimento da execução e o bloqueio de valores via SISBAJUD, e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a admissibilidade da exceção de pré-executividade, com o consequente reconhecimento da ineficácia do título executivo extrajudicial. Preparo recolhido em dobro (ID 71228097). É o essencial a relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante sustenta, em síntese, que o contrato de compra e venda que embasa a execução não constitui título líquido, certo e exigível, pois a exequente teria deixado de cumprir obrigações contratuais essenciais. Aponta, especificamente, o inadimplemento da obrigação de quitação das parcelas do financiamento do veículo junto à instituição financeira e a existência de débitos de IPVA anteriores à tradição, os quais teriam sido transferidos a ele de forma indevida. Afirma, ainda, que o contrato previa cláusula que lhe permitiria assumir o pagamento das parcelas do financiamento com abatimento do valor residual da dívida, mas que tal possibilidade teria sido inviabilizada pela exequente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar o prosseguimento da execução e os atos constritivos dela decorrentes. Eis o teor do decisum impugnado, na parte que interessa: A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). A arguição de não pagamento dos demais encargos decorrentes do bem, tais como o contrato de financiamento do veículo junto à CAIXA ECONOMICA, envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória, o que não é permitido nos estritos limites cognitivos da ação de execução, repise-se. A fim de corroborar o entendimento, colaciono o seguinte aresto: "Não se admite a discussão quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido ou de excesso na execução por meio de exceção de pré-executividade cujo processamento está limitado às questões cognoscíveis de ofício e que não reclamem dilação probatória" (Acórdão n.954840, 20160020138372AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305). Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Neste sentido, já decidiu o STJ em sede de Recurso Repetitivo: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) Esclareço que não há que se falar em aplicação dos termos do artigo 476 do Código Civil, haja vista que a parte exequente (vendedora) realizou a entrega do bem objeto do contrato ao devedor, tendo cumprido sua obrigação principal. Além do mais, pela leitura do contrato não se estipulou que o pagamento dos valores pelo devedor estava condicionado à quitação do financiamento, havendo apenas disposição para abatimento dos valores relativos ao financiamento no momento de quitação integral do contrato. REJEITO, portanto, a exceção de pré executividade. Aguarde-se em cartório o escoamento do prazo concedido ao executado, por força da certidão de ID 29442356, para apresentação de impugnação ao bloqueio via SISBAJUD, realizado ao ID 229442356 (R$ 8.373,31). Intimem-se. No caso concreto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito. A alegação de que a exequente não teria cumprido obrigações contratuais previamente à cobrança do valor avençado encontra respaldo apenas parcial na documentação acostada aos autos. Com efeito, os comprovantes de débitos de IPVA anteriores à tradição e o parcelamento posterior realizado pelo agravante revelam, em tese, a existência de ônus sobre o bem que não foram regularizados pela vendedora. Contudo, a simples existência desses débitos não afasta, por si só, a executividade do título, tampouco demonstra a inexigibilidade da obrigação assumida pelo comprador. Quanto à cláusula contratual mencionada pelo agravante, que supostamente lhe permitiria quitar o financiamento do veículo com direito ao abatimento proporcional no valor da compra, observa-se que sua aplicação concreta demanda interpretação do conteúdo contratual e análise fática acerca de sua execução, não sendo possível aferir, de plano, se houve efetivo impedimento à sua utilização por culpa da exequente. Trata-se, portanto, de discussão que escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, por envolver controvérsia quanto à execução recíproca do contrato e à extensão dos efeitos das obrigações pactuadas. Tanto é assim que, antes da interposição deste recurso, o agravante apresentou embargos à execução diretamente nos autos principais, o que levou ao não conhecimento da peça defensiva por erro grosseiro, diante da inobservância do disposto no art. 914, §1o, do CPC, conforme bem decidido pelo Juízo de origem. Tal circunstância evidencia, por si só, que as questões veiculadas demandam maior aprofundamento probatório e são incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade. Ora, a própria petição de embargos à execução apresentada na origem retoma as mesmas alegações ora trazidas no agravo, corroborando a conclusão da indispensabilidade da instrução probatória adequada. Sublinho, ainda, que as multas elencadas documentalmente pela exequente, frise-se, de valor considerável, são posteriores à celebração do contrato, ou seja, foram geradas após a tradição do bem ao agravante, circunstância que reforça a complexidade da análise pretendida e afasta a possibilidade de aferição de plano da nulidade do título. Como se sabe, a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício e comprovada de forma inequívoca e imediata, sem necessidade de dilação probatória. No presente caso, como já destaco, os elementos trazidos pelo agravante não evidenciam, de forma clara e incontestável, a nulidade do título executivo, sendo certo que as matérias suscitadas, tais como inadimplemento contratual, existência de débitos acessórios e eventual compensação de valores, são tipicamente afetas à via dos embargos à execução. Dessa forma, a decisão agravada não se mostra teratológica ou dissociada do entendimento consolidado nos tribunais, razão pela qual deve ser mantida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual